Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADMINISTRADA PELO MARIDO DA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. A hipótese de fraude à execução tipificada no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil pressupõe má-fé do adquirente, presente, ainda, o disposto no artigo 54 da Lei 13.097/2015.
II. Má-fé não expressa intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, senão o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
III. Considera-se em fraude à execução alienação de imóvel que a executada promove poucos dias depois de determinada a sua penhora para empresa da qual seu marido é sócio administrador.
IV. Presume-se a insolvência do alienante na hipótese em que não obtiveram êxito as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora.
V. Apelação conhecida e desprovida.